Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711537-85.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SORAYA DE HOLANDA COSTA GALVAO, SEBASTIAO GALVAO FERREIRA FILHO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SORAYA DE HOLANDA COSTA GALVAO e SEBASTIAO GALVAO FERREIRA FILHO em face do acordão que não conheceu do recurso inominado por ser deserto. Alega que foi aberto prazo para a juntada de comprovante que demonstrasse a condição de hipossuficiência e que o recorrente requereu dilação de prazo. Ao final pugna por prazo para recolhimento do preparo. É o relatório. Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição em casos específicos, nos termos do citado artigo e seus incisos. Desse modo, o presente agravo de instrumento não preenche o requisito de admissibilidade. Ressalto ainda que o recebimento do agravo de instrumento como agravo interno também se mostra inviável, pois o agravo interno que tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. Porém, no caso, não foi proferida decisão monocrática, mas sim, decisão da própria Turma Recursal. Contudo, esclareço que o recorrente foi intimado para o cumprimento da determinação em “dois dias úteis”, tendo o prazo se escoado em 26/01/2022 e certificada a sua não manifestação (ID 32168369). Ademais, o recorrente se manifestou em 31/01/2022 requerendo dilação do prazo, e somente em 07/02/2022 cumpriu intempestivamente a determinação, não havendo que se falar em erro de procedimento. Por certo que se juntados os documentos tempestivamente e não demonstrada a hipossuficiência financeira, seria concedido o prazo da Lei 9.099/95 para recolhimento do preparo e custas. Assim, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, conforme decidido pela Turma Recursal. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito